Tribunal: TJSP
Processo: 1081920-09.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS - Embargos à execução - Cédula de Crédito Bancário firmada em 15/06/2011 - Sentença de parcial procedência declarando nula a cláusula que prevê encargos financeiros à taxa média do Certificado de Depósito Bancário (CDI) - Apelo do Banco - Índice CDI pode ser aplicado como índice de juros remuneratórios - Precedentes da Câmara e da Corte - Apelo da empresa embargante alegando

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS - Embargos à execução - Cédula de Crédito Bancário firmada em 15/06/2011 - Sentença de parcial procedência declarando nula a cláusula que prevê encargos financeiros à taxa média do Certificado de Depósito Bancário (CDI) - Apelo do Banco - Índice CDI pode ser aplicado como índice de juros remuneratórios - Precedentes da Câmara e da Corte - Apelo da empresa embargante alegando prescrição trienal – Prazo que é trienal por não aplicação à execução de cédula de crédito bancário o prazo quinquenal do CC, art. 206, § 5o, I - Prazo prescricional trienal por aplicação do art. 44 da Lei no 10.931/2004, c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aprovada pelo Decreto 57.663/66, e arts. 206, § 3o, VIII e 903 do Código Civil - Termo inicial de contagem é o do vencimento da última parcela da CCB, 15/06/2015, mesmo que haja vencimento antecipado por inadimplemento - Ajuizamento da ação de execução em 15/06/2018, tempestivamente, dentro do prazo de três anos da prescrição, por aplicação do §1o do art. 240, NCPC - Citação ocorrida tardiamente não por desídia e inércia da parte ativa em promover atos e diligências visando citação - Incidência da Súmula 106 do C. STJ - Precedentes - Embargos improcedentes - Sentença substituída - Apelo do Banco provido, e desprovido o do embargante.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000841538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1081920-09.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BANCO BVA S/A, é apelado/apelante BIAL BONFIM INDUSTRIAL
ALGODOEIRA LTDA..
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do
Banco embargado e negaram provimento ao apelo da empresa embargante. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEDRO KODAMA (Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO
BERALDO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1081920-09.2019.8.26.0100 -Voto no 14636 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR/MGA
2
Apelação no 1081920-09.2019.8.26.0100
Apelantes e reciprocamente apelados: Banco BVA S/A (Justiça Gratuita) e Bial
Bonfim Industrial Algodoeira Ltda (diferimento de custas)
Comarca: São Paulo - 27a Vara Cível do Foro Central
Juiz (a) 1o Grau: Vitor Frederico Kümpel
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14636
CONTRATOS BANCÁRIOS - Embargos à execução -
Cédula de Crédito Bancário firmada em 15/06/2011 -
Sentença de parcial procedência declarando nula a cláusula
que prevê encargos financeiros à taxa média do Certificado
de Depósito Bancário (CDI) - Apelo do Banco - Índice CDI
pode ser aplicado como índice de juros remuneratórios -
Precedentes da Câmara e da Corte - Apelo da empresa
embargante alegando prescrição trienal
Prazo que é
trienal por não aplicação à execução de cédula de crédito
bancário o prazo quinquenal do CC, art. 206, § 5o, I - Prazo
prescricional trienal por aplicação do art. 44 da Lei no
10.931/2004, c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra,
aprovada pelo Decreto 57.663/66, e arts. 206, § 3o, VIII e
903 do Código Civil - Termo inicial de contagem é o do
vencimento da última parcela da CCB, 15/06/2015, mesmo
que haja vencimento antecipado por inadimplemento -
Ajuizamento da ação de execução em 15/06/2018,
tempestivamente, dentro do prazo de três anos da
prescrição, por aplicação do §1o do art. 240, NCPC -
Citação ocorrida tardiamente não por desídia e inércia da
parte ativa em promover atos e diligências visando citação
- Incidência da Súmula 106 do C. STJ - Precedentes -
Embargos improcedentes - Sentença substituída - Apelo do
Banco provido, e desprovido o do embargante.
Recursos de apelação interpostos contra a sentença proferida
em 27 de novembro de 2019 (fls. 518/538), declarada a fls. 551, de relatório
adotado, que julgou parcialmente procedentes embargos à execução “para substituir
da aplicação do índice CDI, devendo ser aplicado o índice INPC de correção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1081920-09.2019.8.26.0100 -Voto no 14636 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR/MGA
3
monetária, da Tabela Prática deste Tribunal de Justiça” e condenou o embargante a
arcar com o pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios de 10% correspondente ao cálculo atualizado do valor da execução, a
ser recolhido com as custas finais, diante do diferimento das custas concedido.
O Banco recorre (fls. 553/564) alegando, em síntese,
legalidade na cobrança dos encargos contratuais e de aplicação do CDI,
especialmente porque tal índice é menor que a média das taxas usualmente utilizadas
no mercado. Pugna, subsidiariamente, que se mantida a aplicação de taxa média dos
índices financeiros de acordo com o BACEN, em fase de liquidação, seja utilizada a
taxa média dos juros praticados em todos os contratos semelhantes e com as mesmas
características e condições contratuais que os discutidos na presente e não a
substituição pelo índice INPC de correção monetária.
O embargante apela (fls. 571/589) discorrendo que o prazo
de prescrição da pretensão executiva de cédula de crédito bancário é trienal, contado
da data de vencimento da última parcela, 15/06/2015. Aduz já decorrido o prazo
prescricional porque o título já estava prescrito quando da ordem de citação e da sua
concretização válida. Sustenta impossibilidade de incidência da multa contratual
sobre juros moratórios e descaracterização de mora em virtude da cobrança
excessiva, devendo ser afastadas as cobranças de juros e multa, para somente incidir
sobre o débito os juros remuneratórios mensais. Impugna a distribuição da
sucumbência, defendendo seu decaimento mínimo para aplicação proporcional na
distribuição dos ônus às partes. Pede provimento.
Contrarrazões a fls. 598/604 e 608/615.
A fls. 628/633 parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
opinando pelo desprovimento dos recursos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1081920-09.2019.8.26.0100 -Voto no 14636 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR/MGA
4
É o relatório.
Recursos
conhecidos.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação
do Banco, interposta em 22/01/2020, é tempestiva e isentada de preparo diante da
gratuidade concedida na ação de execução (fls. 259 e 565). O apelo do embargante,
interposto em 08/02/2020, é tempestivo e isentado de preparo diante do diferimento
concedido a fls. 111.
Foram opostos embargos à execução, processo número
1063218-49.2018.8.26.0100, lastreada na Cédula de Crédito Bancário no 11.673/11,
no valor histórico de R$ 2.800.000,00, emitida em 15/06/2011, com vencimento
final para 15/06/2015 (fls. 170/202).
O apelo do Banco comporta provimento.
Em que pese entendimentos contrários e a despeito da
invocada Súmula STJ 176, não encerra ilegalidade a aplicação do índice CDI para
fins remuneratórios, pois esse índice possui natureza de remuneração tal qual o é
para os negócios interbancários a que se destina.
Nesse sentido, precedentes desta C. Câmara:
“APELAÇÕES - AÇÃO REVISIONAL - CÉDULAS DE CRÉDITO
BANCÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE. 1.
RECURSO DOS AUTORES - Diferimento no recolhimento do
preparo deferido nesta oportunidade - Pretensão ao reconhecimento
da ilegalidade de comissão por intermediação oriunda de contrato
celebrado com terceiro estranho à lide - Descabimento - Ausência de
prova de vínculo com a matéria debatida nos autos ou da prática de
ilícito de qualquer natureza, sem prejuízo da apuração em sede
própria. 2. RECURSO DA RÉ - Sentença que afastou a cobrança de
juros remuneratórios contratuais atrelados à variação do CDI -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1081920-09.2019.8.26.0100 -Voto no 14636 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR/MGA
5
Ausência de potestatividade ou de ilicitude - Encargo pós-fixado e
pactuado para fins de remuneração do capital, e não como mero
índice de correção monetária - Cobrança lícita - Precedentes desta
c. Câmara. SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA RÉ
PROVIDO
-
RECURSO
DOS
AUTORES
DESPROVIDO”.
(Apelação Cível 0080189-94.2012.8.26.0114; Relator (a): Sergio
Gomes; Data do Julgamento: 27/11/2018)
“Apelação. Embargos à execução. Inaplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor. Instrumento particular de confissão de
dívida que previu como encargos a incidência de juros de 0,75% ao
mês e de variação do Certificado de Depósito Interfinanceiro - CDI.
Admissibilidade. Ausência de comprovação de abusividade. Recurso
provido”. (Apelação Cível 1068086-07.2017.8.26.0100; Relator
(a): Pedro Kodama; Data do Julgamento: 13/11/2018)
“CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Embargos à
execução em que desconsiderada a personalidade jurídica -
Manifestação prévia dos envolvidos - Prova documental de confusão
patrimonial - Desnecessidade de produção de prova testemunhal -
Inteligência do art. 50 do Cód. Civil e art. 920 do Cód. de Proc.
Civil - Alegação de nulidade afastada. LEGITMIDADE “AD
CAUSAM” - Embargos à execução fundada em cédula de crédito
bancário - Discussão acerca da nulidade de aditamento sem outorga
uxória - Legitimidade apenas do interessado - Inteligência do art. 18
do Cód. de Proc. Civil - Alegação de nulidade afastada.
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Cédula de crédito bancário - Título
executivo extrajudicial por expressa previsão legal - Indicação de
valor devido e encargos incidentes acompanhada de planilha -
Inteligência do art. 28 da Lei no 10.931/2004 - Alegação de excesso
de execução desacompanhada de demonstrativo e indicação do valor
devido - Inadmissibilidade - Inteligência do § 2o do art. 739-A do
Cód. de Proc. Civil então em vigor - Inexistência de condição para
cobrança do título - Juros remuneratórios - Livre pactuação - Taxa
de CDI que integra a taxa de juros - Admissibilidade - Sentença
mantida
-
Apelação
improvida”.
(Apelação
Cível
1020664-41.2014.8.26.0100; Relator (a): José Tarciso Beraldo;
Data do Julgamento: 30/10/2018)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1081920-09.2019.8.26.0100 -Voto no 14636 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR/MGA
6
E da Corte:
“RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R.
SENTENÇA PELA QUAL FORAM JULGADOS PARCIALMENTE
PROCEDENTES EMBARGOS A EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE
INCORREÇÃO - PEDIDO DE REFORMA - PRELIMINAR DE
INÉPCIA
DOS
EMBARGOS
OPOSTOS,
DIANTE
DO
DESCUMPRIMENTO DO TEOR DO ART. 739-”A”, §5o, DO CPC
- EMBARGOS COM CARACTERÍSTICAS DE AÇÃO REVISIONAL
- MATÉRIA DE DIREITO DESNECESSÁRIA APRESENTAÇÃO DE
MEMÓRIA
DE
CÁLCULO
PRELIMINAR
REPELIDA.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO - POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE JUROS
CAPITALIZADOS EM TAIS CONTRATOS - ARTIGO 28, §1°,
INCISO I, DA LEI 10.931/04 - CONTRATO CELEBRADO APÓS A
EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/2000 -
ENTENDIMENTO
ADOTADO
POR
OCASIÃO
DO
ENFRENTAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 973.827-RS, O
QUE SE DEU PARA OS EFEITOS DO ARTIGO 543-”C”, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MANUTENÇÃO DA R.
SENTENÇA - RECURSO DA EMBARGANTE NÃO PROVIDO.
“CDI” - índice aplicado na composição da taxa dos juros
remuneratórios dos contratos de empréstimo e não como índice de
atualização monetária como alegado pela EMBARGANTE, E
INDEVIDAMENTE
RECONHECIDO
PELO
JUÍZO
ADEQUADA EXIGÊNCIA DE JUROS NO PATAMAR FIXADO,
EXATAMENTE
COMO
CONTRATADOS
LIVREMENTE
ENTRE AS PARTES - ausência de abusividade da taxa de juros,
pelo que SE MOSTRA válida, também, a aplicação do “CDI” -
RECURSO DO EMBARGADO PROVIDO. RESTITUIÇÃO DE
JUROS E MULTA MORATÓRIOS - EMBARGOS À EXECUÇÃO
EM QUE SEQUER SE PLEITEOU POR TAIS QUANTIAS
INEXISTÊNCIA,
ADEMAIS,
DE
FUNDAMENTO
NA
R.
SENTENÇA PARA QUE SE PROMOVA TAL RESTITUIÇÃO - R.
SENTENÇA “EXTRA PETITA”, NESSA PARTE - RECURSO DO
EMBARGADO
PROVIDO”
(Apelação
no
1115152-85.2014.8.26.0100 - Rel. Simões de Vergueiro - 16a
Câmara de Direito Privado - Julgada em 5 de julho de 2016 - g.n).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1081920-09.2019.8.26.0100 -Voto no 14636 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR/MGA
7
No mais, assiste razão ao embargante quanto à aplicação do
prazo prescricional trienal a contar da data do termo final de pagamento, por não
aplicação à execução de CCB o prazo quinquenal do CC, art. 206, § 5o, I.
O entendimento atual do Colendo Superior Tribunal de
Justiça enumera que o prazo de prescrição aplicável à Cédula de Crédito Bancário
não é o quinquenal do art. 206, § 5o, I do Código Civil, mas o trienal, consoante art.
44 da Lei no 10.931/2004, c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aprovada pelo
Decreto no 57.663/66, e arts. 206, § 3, VIII e 903 do Código Civil.
Nesse sentido o Colendo Superior Tribunal de Justiça se
manifestou:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXECUÇÃO. PRAZO
TRIENAL DE PRESCRIÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO
CIVIL. 1. Hipótese em que a parte recorrente alega que a Lei
Uniforme de Genebra não poderia incidir no caso dos autos, uma
vez que seria aplicável apenas a letras de câmbio e notas
promissórias e que, in casu, a discussão gira em torno de Cédula de
Crédito
Bancário.
2.
Consoante
jurisprudência
do
STJ,
considerando o disposto no art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se
às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação
cambial, de modo que, à falta de prazo específico na mencionada
norma, mostra-se de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que se
apresenta, no cenário jurídico, como uma espécie de norma geral do
direito cambiário. 3. É inaplicável o prazo do atual Código Civil ao
caso em exame, que trata de execução de título de crédito, haja vista
que o referido Diploma fez expressa reserva de subsidiariedade nos
arts. 206, § 3o, inciso VIII e 903. Precedentes. 4. Agravo Interno não
provido. (AgInt no AREsp 1525428/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe
12/11/2019).”
“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO.
PRESCRIÇÃO TRIENAL. 1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei
n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1081920-09.2019.8.26.0100 -Voto no 14636 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR/MGA
8
couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a
incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o
prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da
dívida. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no Resp no 1.675.530- SP, 4a Turma, Rel. Min. Maria Isabel
Galloti, julgado em 26/2/2019).” (g.)
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO.
DEMORA. DESÍDIA DA PARTE RECONHECIDA. VENCIMENTO
ANTECIPADO DA DÍVIDA. PRAZO. PRESCRIÇÃO TRIENAL.
LUG. ART. 206, § 5o, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002.
INAPLICABILIDADE. RESERVA DE SUBSIDIARIEDADE.
ARTS. 206, § 3o, INCISO VIII, e 903. 1. Afigura-se dispensável que
o órgão julgador venha a examinar uma a uma as alegações e
fundamentos expendidos pelas partes. Basta-lhe que decline as
razões jurídicas que embasaram a decisão, não sendo exigível que se
reporte de modo específico a determinados preceitos legais. Ofensa
aos arts. 165, 535 e 458, II, do CPC inexistente. 2. “Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”
(Súmula n. 211). Ausência de prequestionamento dos arts. 396, 397 e
736 do CPC. 3. Tendo as instâncias de origem reconhecido a desídia
do autor em promover a citação, não pagando as custas da carta
precatória depois de reiterados ofícios, forçoso reconhecer a não
interrupção da prescrição, nos termos do art. 219, § 4o, do CPC.
Não incidência da Súmula n. 106/STJ. Precedentes. 4. Nos termos
do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas
de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo
que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o
prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da
dívida. 5. São inaplicáveis os prazos do atual Código Civil ao caso
em exame, que trata de execução de título de crédito, haja vista que
o Diploma de 2002 fez expressa reserva de subsidiariedade nos arts.
206, § 3o, inciso VIII e 903. Precedentes. 6. Agravo regimental não
provido. (AgRg no AREsp 353.702/DF, Rel. Ministro Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, j. 15/05/2014).”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1081920-09.2019.8.26.0100 -Voto no 14636 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR/MGA
9
Também nesse sentido segue a jurisprudência nesta Corte:
“APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRESCRIÇÃO -
OCORRÊNCIA - prazo prescricional de três anos - art. 70 da LUG
e art. 44 da Lei no 10.931/2004 - precedentes do STJ - ação
ajuizada depois de expirado o prazo prescricional - prescrição
reconhecida - sentença mantida. Resultado: recurso desprovido.
(Apelação no 1077067-88.2018.8.26.0100, 12a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Castro Figliolia, j. 22/05/2019).”
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Prescrição. Sentença
que acolheu a exceção de préexecutividade, extinguindo a execução
de título extrajudicial, com fundamento no art. 487, II, do CPC.
Insurgência da credora. Descabimento. De acordo com o art. 44 da
Lei no 10931/2004 c.c. art. 70 da LUG (Lei Uniforme de Genebra),
o prazo prescricional aplicável ao caso é de três anos. Orientação
do STJ. Quando ajuizada a execução, já havia decorrido o prazo
prescricional
para
cobrança
do
título.
(Apelação
no
1013136-37.2016.8.26.0309, 18a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Helio Faria, j. 26/11/2019).” (g.)
E em se tratando de contrato de mútuo, com previsão de
pagamento do débito em prestações periódicas, o termo inicial do prazo de
prescrição é a data de vencimento da última parcela, mesmo que haja vencimento
antecipado do título por inadimplemento:
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE
DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL POR MEIO DE
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO AMPARADO
EM AFRONTA AO ART. 535 DO CPC. DESCABIMENTO.
VENCIMENTO
ANTECIPADO
DA
DÍVIDA
POR
INADIMPLEMENTO.
PRESCRIÇÃO
DO
DÉBITO.
NÃO
ALTERAÇÃO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL.
TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA
PARCELA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO
Tecnosul Engenharia e Construções Ltda. ajuizou ação monitória
contra Rosane Meire Vieira Santos e Amauri Pereira Santos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1081920-09.2019.8.26.0100 -Voto no 14636 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR/MGA
10
requerendo a expedição de mandado de pagamento em desfavor dos
réus para quitar o montante previsto no contrato de confissão de
dívida pactuado entre as partes. Na sentença, o Juiz de primeiro
grau julgou improcedente a ação, reconhecendo, de ofício, a
prescrição da pretensão de cobrança do débito constante no
instrumento contratual. Contra essa decisão, a empresa recorrente
interpôs apelação, a qual foi desprovida pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo consoante a ementa do aresto impugnado assim
redigida (e-STJ, fl. 80): Ação monitória - Instrumento Particular de
Confissão de Dívida - Prazo prescricional 0 Incidência do art. 206, §
5o, inc. I, do Código Civil - Prescrição configurada - Extinção do
processo que deve ser mantida - Recurso da autora improvido.
Opostos embargos declaratórios pela demandante, foram rejeitados.
Inconformada, a recorrente interpôs recurso especial, com fulcro no
art. 105, inciso III, alíneas a e c, da Constituição Federal, aduzindo,
além de dissídio pretoriano, a existência de violação aos arts. 93, IX,
da Constituição Federal de 1988; 206, 219, 360 e 2.028 do Código
Civil de 2002; 165, 458, II, 535, II, 585 e 1.102-A do Código de
Processo Civil. Sustentou, em síntese, a ocorrência de negativa de
prestação jurisdicional em razão de omissão no decisum recorrido.
No mérito, defendeu que o vencimento antecipado da dívida não tem
o condão de alterar o termo inicial do prazo prescricional, o qual
deve ser mantido como a data de vencimento da última parcela do
contrato. Não foram apresentadas contrarrazões. Na origem, foi
admitido o processamento do apelo nobre deduzido com amparo na
alínea c do inciso III do art. 105 da CF/88 (e-STJ, fls. 191-193).
Brevemente relatado, decido. (...) No mérito, a jurisprudência deste
Tribunal Superior é no sentido de que o vencimento antecipado de
dívida prevista em contrato pelo inadimplemento não altera o termo
inicial da prescrição, o qual se efetiva somente a partir da data de
vencimento da última parcela. Nesse sentido, confiram-se os
seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
(ART. 544 DO CPC) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO RECLAMO PARA DAR
PARCIAL PROVIMENTO AO PRÓPRIO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA 1. O vencimento antecipado
do contrato pelo inadimplemento não altera, em favor do devedor, o
termo inicial da prescrição da cobrança. Precedentes. 2. Agravo
regimental desprovido. (AgRg no AREsp 652.023/PR, Rel. Ministro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1081920-09.2019.8.26.0100 -Voto no 14636 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR/MGA
11
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe
1/3/2016) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO
AO
ART.
206,
§
3o,
II,
CC.
INOCORRÊNCIA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA.
PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DO VENCIMENTO INDICADO
NO TÍTULO. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. REGIMENTAL NÃO
PROVIDO. 1. Esta Corte pacificou entendimento no sentido de que,
mesmo diante do vencimento antecipado da dívida, subsiste
inalterado o termo inicial do prazo de prescrição - no caso, o dia do
vencimento da última parcela. Precedentes. 2. Agravo regimental
não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp 522.138/SP, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
17/12/2015,
DJe
1/2/2016)
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
CONTRATO.
CRÉDITO
EDUCATIVO.
INADIMPLÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DO VENCIMENTO. PRAZO
PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. 1. Trata-se de ação de
execução de título extrajudicial referente a contrato de abertura de
crédito para financiamento estudantil em que a Corte de origem
declarou a prescrição da pretensão executiva, ao argumento de que
o termo inicial da prescrição é a data em que o contrato passou a ser
exigível, no caso, com o trancamento/cancelamento da matrícula. 2.
Esta Corte pacificou entendimento no sentido de que, mesmo
diante do vencimento antecipado da dívida, subsiste inalterado o
termo inicial do prazo de prescrição - no caso, o dia do vencimento
da última parcela. Precedentes. 3. Recurso especial provido para
afastar a prescrição e determinar retorno dos autos à origem para
que se prossiga no julgamento da demanda. (REsp 1292757/RS, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 14/8/2012, DJe 21/8/2012) Para melhor elucidar a
questão, cumpre ressaltar que esse vencimento antecipado da dívida
livremente pactuado não possui a prerrogativa de modificar a
fluência do prazo prescricional, por não ser uma imposição, mas
apenas uma garantia renunciável (REsp 1.489.784/DF, Rel. Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2015,
DJe 3/2/2016). In casu, a Corte local (e-STJ, fl. 83) manteve a
prescrição do débito oriundo do contrato de confissão de dívida por
entender que a ausência de pagamento de qualquer parcela do
saldo devedor constante na repactuação do instrumento de contrato
acarreta o vencimento antecipado desse montante, tendo como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1081920-09.2019.8.26.0100 -Voto no 14636 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR/MGA
12
termo inicial da prescrição a data de vencimento da primeira
parcela inadimplida, qual seja, outubro de 2002. Assim, verificando
a dissonância entre o entendimento exarado no acórdão recorrido e
a jurisprudência desta Corte, de rigor a anulação daquele decisum
e da sentença, a fim de afastar a prescrição, uma vez que na data
em que interposta a respectiva ação monitória (5/11/2012) nem
sequer havia se iniciado o transcurso do prazo prescricional, que,
no presente caso, tem como termo a quo o dia de vencimento da
última prestação, 10/3/2013. Diante do exposto, dou parcial
provimento ao recurso especial para, anulando o aresto combatido
e a sentença, afastar a prescrição da pretensão de cobrança
deduzida na inicial e determinar o retorno dos autos à origem para
regular prosseguimento da demanda” (REsp 1502901, rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, j. 31/03/2016, DJe 13/04/2016 g.n.)
Todavia, o vencimento final de pagamento da Cédula de
Crédito Bancário ocorreu em 15/06/2015, e o Banco ajuizou a ação de execução em
15/06/2018 (fls. 129/135); fê-lo tempestivamente, pois praticou o ato dentro do
prazo de três anos da prescrição, ainda que o despacho para citação e a sua
efetivação tenha ocorrido em data posterior, diante do que preceitua o §1o do art.
240, NCPC, consoante se verifica.
O despacho determinando a citação dos réus foi proferido
em 5/7/2018 (fls. 259/261), a qual não se efetivou por não terem sido encontrados os
réus (fls. 266/267 e 270). O Banco peticionou pugnando por pesquisas junto a
BacenJud, InfoJud e RenaJud (fls. 271/272), requerendo posteriores diligências para
citação nos endereços obtidos (fls. 291). Dos mandados emitidos (fls. 296/305),
retornou positivo um único AR (fls. 306), com os demais negativos (fls. 307/314 e
324). Do pedido de reexpedição (fls. 353/354), os mandados (fls. 358/359) também
retornaram negativos (fls. 375/376 e 417), e as precatórias expedidas a fls. 360/368
para Rondonópolis/MT, Guanambi/BA e Belo Horizonte/MG, sobreveio certificadas
as emitidas ao juízo deprecado Guanambi/BA, com a citação do embargante por
hora certa em 7/5/2019 (fls. 384, 407 e 504) e a de Belo Horizonte/MG a fls. 489.
Sobreveio a oposição de embargos pela empresa executada
em 21/8/2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1081920-09.2019.8.26.0100 -Voto no 14636 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR/MGA
13
Do exposto, observa-se que a demora na citação dos réus não
foi causada por desídia do exequente/embargado, que sempre se mostrou diligente
durante o trâmite do processo, tanto que não houve arquivamento dos autos, mesmo
que temporário.
Nessa quadra, incidente resulta a Súmula 106 do C. STJ de
que:“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação,
por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da
arguição de prescrição ou decadência”.
A regra de que a interrupção do prazo prescricional retroage
à data da propositura da ação somente é afastada quando a citação não se efetiva nos
prazos legais por culpa exclusiva da parte, o que não se verifica na hipótese dos
autos.
Nesse sentido, precedentes desta C. Câmara:
“MONITÓRIA - Duplicata mercantil - Prescrição - Inocorrência -
Incabível imputação de desídia em desfavor da agravada - Súmula
no 106 do C. STJ. JUROS DE MORA - Termo inicial - Vencimento
da obrigação - Inaplicabilidade do artigo 405 do Código Civil -
Precedentes do C. STJ - Resp 1556834/SP - Decisão que negou
provimento ao recurso de apelação mantida. Agravo regimental
improvido” (Apelação no 1003758-63.2017.8.26.0037, Rel. José
Tarciso Beraldo, 37a Câmara de Direito Privado, DJ 26/02/2019).
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
-
SENTENÇA
DE
EXTINÇÃO
PELO
RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO - Demanda executiva
ajuizada antes do decurso do lapso prescricional - Demora
na citação da devedora não pode ser imputada à exequente -
Extinção da execução que apenas tem lugar nas hipóteses legais -
Precedentes - Cassação da sentença que é de rigor. RECURSO
PROVIDO” (Apelação no 0006493-10.2003.8.26.0609, Rel. Sergio
Gomes, 37a Câmara de Direito Privado, DJ 08/05/2018).
“Apelação. Duplicata mercantil. Ação de indenização por danos
morais e materiais c.c. inexigibilidade de débito. Sentença de
procedência parcial. Demora na citação por mecanismos da justiça

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1081920-09.2019.8.26.0100 -Voto no 14636 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR/MGA
14
não acarreta na prescrição da pretensão indenizatória. Inteligência
da Súmula 106 do STJ. Prejudicial rejeitada. Ausência de
demonstração da origem do débito cobrado pela ré. Anotação
negativa que se mostrou indevida, vez que não decorrente do
exercício regular de direito. Sentença mantida. Recurso desprovido”
(Apelação no 0010766-47.2008.8.26.0127, Rel. Pedro Kodama, 37a
Câmara de Direito Privado, DJ 06/03/2018).
Desta maneira, há de ser observado que a ocorrência da
prescrição depende da inércia da parte em providenciar a efetivação do ato citatório;
neste sentido lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: “O
autor não pode ser prejudicado pela prescrição, se não deu causa à demora da
efetivação da citação” (Código de Processo Civil comentado e legislação
extravagante, 10a ed. São Paulo: RT, notas ao art. 219, p.471).
Nessa quadra, embora aplicável o prazo prescricional trienal,
a pretensão não está prescrita.
No mais, corroborado pelos extratos a fls. 208/212 e planilha
de cálculos a fls. 213 a inadimplência das parcelas de amortização do capital de giro
após setembro/2012. Assim, como já fundamentado pelo juízo “a quo”, os valores
compõem a planilha de cálculos da execução aplicou “indexador 100% do CDI,
juros contratuais de 1,2% ao mês, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%” (fls.
537), expressamente pactuados. E reconhecida a mora contratual e com o
consequente vencimento antecipado passam a ser exigíveis não só o valor do
principal com os encargos correspondentes, como também encargos de mora como
corolário da precedente falta de pagamento, da mora incorrida.
Nesse sentido:
“AÇÃO DE COBRANÇA - CONFISSÃO DE DÍVIDA - MULTA
SOBRE AS PARCELAS VINCENDAS - POSSIBILIDADE - Mora
configurada a partir do inadimplemento de qualquer parcela, que
gera o vencimento antecipado de todas as demais parcelas vincendas
e a incidência da multa contratual - RECURSO DA CORRÉ
INEPAR S/A DESPROVIDO NESTE TÓPICO” (Apelação no
1095795-56.2013.8.26.0100 - Rel. Sérgio Shimura - 23a Câmara de
Direito Privado - Julgada em 25 de julho de 2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1081920-09.2019.8.26.0100 -Voto no 14636 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR/MGA
15
No caso, o contrato estipula na cláusula 9 “Mora” (fls. 176):
“(a) (i) comissão de permanência, calculada dia a dia, sobre o valor do saldo
devedor em aberto, conforme as taxas praticadas pelo CREDOR à época da
ocorrência do inadimplemento; (ii) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês,
calculados dia a dia e (iii) multa contratual, não compensatória, de 2% (dois por
cento) sobre o valor devido ou, alternativamente, (b) (i) juros remuneratórios
estabelecidos no Preâmbulo até a data do efetivo recebimento dos valores devidos
ao CREDOR; (ii) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados dia a dia
e (iii) multa contratual, não compensatória, de 2% (dois por cento) sobre o valor
devido”. Citada cláusula não se reputa ilegal, abusivo ou oneroso, pois condizente
com o negócio bancário, livremente ajustado no incidir o CC, art. 395.
Nessa quadra, segue provido o recurso do Banco embargado
e desprovido o recurso da empresa embargante, seguindo substituída a sentença com
julgamento de improcedência dos embargos, arcando a embargante exclusivamente
e integralmente com os ônus do decaimento, observado que corresponde com o
disposto no NCPC, art. 827, § 2o.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador
não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça
estabelece que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a
referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ
13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso do Banco embargado e nego provimento ao apelo da empresa
embargante.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)